Tribunal: STF
Processo: ARE 1458950
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO — GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GUARUJÁ — GRATIFICAÇÃO DE RISCO — Inclusão de Gratificação de Risco na base de cálculo de contribuição previdenciária - Nos termos do artigo 95 da Lei Complementar Municipal nº 179/15, a contribuição é calculada sobre o vencimento do cargo efetivo acrescido de vantagens pecuniárias recebidas em caráter permanente - Vantagem de natureza geral e impessoal - Atividade dos guardas civis municipais que já é por natureza uma atividade de risco - Direito à incorporação da gratificação na base de cálculo da contribuição previdenciária reconhecido - Sentença de procedência mantida - Recurso não provido.” (documento eletrônico 9, p. 2) 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 201, § 11, da mesma Carta, sob o argumento de que:



    “[...] não havendo previsão de incorporação da ‘gratificação de risco’ aos proventos de aposentadoria do servidor na Lei Complementar n. 135/12, e considerando seu caráter transitório e eventual, uma vez que concedido apenas em algumas hipóteses fáticas, a parcela não poderá integrar a da base de ‘remuneração de contribuição’ do servidor (art. 95, da Lei Complementar Municipal n. 179), vedando-se a incidência de contribuição previdenciária sobre a verba [...].” (documento eletrônico 14, p. 9)



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem, amparado na legislação local pertinente, decidiu a controvérsia dos autos com apoio nos seguintes fundamentos:



    “A gratificação de risco está prevista nos arts. 198 e 199 da LCM nº 135/2012 Regime Jurídico dos Servidores do Município de Guarujá que assim preveem: 



    ‘Art. 198. Os servidores ocupantes de cargo em provimento efetivo da Guarda Civil Municipal, Vigia e Agentes de Operação e Fiscalização de Trânsito e Transporte terão direito à gratificação de risco, o qual será paga mensalmente e fixada no percentual de 30%(trinta por cento) incidente sobre o valor do salário base. (Redação dada pela Lei Complementar nº 226/2017) 



    § 1º A gratificação mencionada no caput, deste artigo, será considerada para fins de pagamento de férias e décimo terceiro. (Redação dada pela Lei Complementar nº 186/2015) 



    Art. 199. A gratificação de que trata esta Seção será devida aos servidores previstos no artigo anterior: (Redação dada pela Lei Complementar nº 186/2015) 



    I - não em razão apenas do cargo que ocupam, mas em razão das funções executadas em condições de perigo ou de risco à vida ou a própria integridade física ou aquelas nas quais referidas condições estejam presentes na natureza do encargo a eles cometidos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 186/2015) 



    II - necessariamente lotados na Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social. (Redação dada pela Lei Complementar nº 186/2015)



    § 1º O direito à gratificação de que trata esta Seção cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. (Redação dada pela Lei Complementar nº 186/2015)’.



    Pela leitura dos dispositivos transcritos acima, verifica-se que para a concessão da gratificação que o benefício aqui discutido, na forma como instituído, não foi criado em virtude do desempenho de uma atividade especial, ou condicionado a qualquer requisito a ser cumprido pelo servidor, motivo pelo qual adquiriu um caráter geral, visto que concedido a todos os servidores que ocupem os mencionados cargos.



    Isso porque a submissão ao perigo ou de risco à vida ou a própria integridade física é inerente à função do guarda municipal, tanto que a própria instituição da guarda municipal, pela Constituição Federal de 1988, tem por finalidade a defesa do patrimônio municipal (art. 144, §8º, CF).



    [...]



    Assim, ao instituir a referida vantagem de forma genérica e impessoal, sem prever qualquer condição excepcional ou função específica a ser exercida, o diploma legal instituiu verdadeiro aumento disfarçado dos vencimentos dos servidores.



    [...]



    Diante de todo o exposto, se verifica que a gratificação de risco não foi concedida em razão do exercício funcional em condições excepcionais, na medida em que a vantagem é concedida a todos os integrantes da categoria, o que há é aumento real de vencimentos, não mera gratificação. 



    Assim, constituindo a Gratificação de risco verba de natureza genérica, de rigor a manutenção integral da r. sentença recorrida para a integração da referida gratificação na base de cálculo dos descontos previdenciários.” (documento eletrônico 9, pp. 3-5)



    Nesse contexto, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada à Lei Complementar 135/2012 do Município de Guarujá pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o recurso extraordinário, consoante a Súmula 280/STF. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral de matéria semelhante nos seguintes termos:



    “Ementa: TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE LOCALIDADE (GEL), TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação Especial de Localidade, fundada na interpretação das Leis 9.527/97 e 9.783/99, é de natureza infraconstitucional. 



    2. O Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente rejeitando a repercussão geral de temas análogos, em que a incidência de tributo sobre determinada verba supõe prévia definição de sua natureza, se remuneratória ou indenizatória (AI 705.941-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 23/4/2010; RE 611.512-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 23/11/2010; RE 688.001-RG, de minha relatoria, DJe de 18/11/2013; ARE 802.082-RG, de minha relatoria, DJe de 29/4/2014; ARE 745.901-RG, de minha relatoria, DJe de 18/9/2014). 



    3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 



    4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (RE 814.204 RG/AM, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/11/2014 — Tema 773 — grifei) 



    Com esse entendimento, sobre a mesma questão ora em exame, cito as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.448.385/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 24/7/2023; RE 1.363.397/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/2/2022; RE 1.332.985/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/10/2021; ARE 1.346.381/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1°/12/2021; RE 1.355.241/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 23/11/2021; e ARE 1.272.837/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/7/2020.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator